Tribunal: TJMT
Processo: 1007913-34.2017.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007913-34.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Substituição Tributária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), PLANAR ENGENHARIA LTDA - ME - CNPJ: 04.372.170/0002-39 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CIÊNCIA DA INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ART. 40 DA LEF. TEMA 567 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Rondonópolis contra sentença da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, com fulcro no art. 487, II, do CPC, reconheceu de ofício a prescrição intercorrente e extinguiu execução fiscal ajuizada para cobrança de créditos de ISSQN referentes aos exercícios de 2015 e 2016, no valor de R$ 18.234,58, consubstanciados nas CDAs nos 196/2017, 198/2017, 200/2017 e 732/2017.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os pressupostos legais e jurisprudenciais para o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal, à luz do art. 40 da LEF e das teses firmadas no Tema 567 do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, §§ 1o a 4o, da LEF, ocorre automaticamente após a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, seguida da inércia por mais cinco anos, independentemente de decisão judicial formal de suspensão ou arquivamento.

4. Segundo o Tema 567 do STJ (REsp 1.340.553/RS), o prazo de suspensão tem início com a ciência da exequente sobre a frustração da localização de bens, e o posterior prazo prescricional de cinco anos transcorre automaticamente, salvo demonstração de causa interruptiva ou suspensiva.

5. No caso concreto, o Município foi intimado da frustração da primeira tentativa de constrição patrimonial em 22/02/2019, sendo este o marco inicial do prazo de um ano de suspensão legal, que se encerrou em 22/02/2020, seguido do decurso ininterrupto do prazo prescricional de cinco anos, encerrando-se em 22/02/2025.

6. A Fazenda Pública não demonstrou a ocorrência de atos efetivos de constrição aptos a interromper a prescrição nem a existência de mora judicial que pudesse suspender o lapso prescricional, não havendo, portanto, prejuízo processual que justificasse a não aplicação do entendimento consolidado pelo STJ.

7. A mera petição com pedidos de diligências infrutíferas não tem o condão de interromper ou suspender o prazo, conforme expressamente decidido pelo STJ no julgamento do Tema 567, que exige ato efetivo como a citação válida ou constrição útil de bens.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O prazo de prescrição intercorrente em execução fiscal tem início com a ciência da Fazenda Pública sobre a frustração da localização do devedor ou de bens penhoráveis, independentemente de decisão formal de suspensão ou arquivamento.

2. A mera propositura de diligências infrutíferas não interrompe a prescrição intercorrente, exigindo-se ato processual efetivo, como citação válida ou constrição patrimonial útil.

3. A ausência de prejuízo processual impede a desconsideração da contagem automática do prazo de prescrição intercorrente fixada pelo Tema 567 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9o, 10 e 932, IV, “b”; LEF (Lei 6.830/80), art. 40, §§ 1o a 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018 (Tema 567/STJ).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Rondonópolis contra Planar Engenharia Ltda - ME, com o objetivo de obter a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, que reconheceu, de ofício, a ocorrência de prescrição intercorrente e julgou extinta a execução fiscal proposta com base na Certidão de Dívida Ativa n. 865/2017. (ID
207746802).

Irresignado, o Município de Rondonópolis interpôs recurso de apelação (ID
328497377
), no qual sustenta, a inexistência da prescrição intercorrente.

Alega o ente municipal apelante que a r. sentença recorrida incorreu em equívoco ao reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão executiva tributária, uma vez que
adotou todas as medidas processuais cabíveis para o regular prosseguimento do feito.

Argumenta que a execução fiscal foi ajuizada em 09/10/2017. Em 07/03/2018, sobreveio despacho judicial ordenando a citação da parte executada, a qual foi efetivada em 04/04/2018, caracterizando marco interruptivo da prescrição. Em seguida, em 09/10/2018, foi proferida decisão reconhecendo o início da contagem do prazo prescricional. Posteriormente, em 27/06/2019, foi realizada tentativa de penhora, demonstrando, segundo o apelante, a continuidade das diligências processuais para a satisfação do crédito tributário.

Sustenta que esses atos configuram causas interruptivas da prescrição nos termos do art. 174, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, afastando-se, portanto, a alegação de inércia e, consequentemente, de prescrição intercorrente.

Aduz ainda que eventual paralisação do feito não pode ser imputada à Fazenda Pública, mas sim ao Poder Judiciário. Invoca, nesse aspecto, a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “a perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário”. Em reforço, colaciona julgados do STJ e de Tribunais Estaduais que reconhecem a inaplicabilidade da prescrição intercorrente quando ausente inércia da parte credora.

Por fim, requer o provimento do recurso para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e, consequentemente, o prosseguimento regular da execução fiscal,

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (
RELATOR)

Eminentes Pares

Como relatado, cuida-se de apelação cível interposta pelo Município de Rondonópolis contra sentença que, nos autos da execução fiscal fundada na Certidão de Dívida Ativa n. 865/2017, julgou extinta a execução com fundamento na prescrição intercorrente (art. 487, II, CPC), nos termos dos arts. 40, §§ 1o e 2o, da Lei n. 6.830/80, em consonância com os Temas 566, 567 e 568 do Superior Tribunal de Justiça.

Extrai-se dos autos que a
ação de execução fiscal foi proposta pelo Município Rondonópolis, em 09/10/2017, em face da empresa Planar Engenharia Ltda - ME, visando à satisfação de crédito tributário decorrente de Imposto Sobre Serviços – ISS, inscrito em dívida ativa sob o n. 865/2017, cujo valor atribuído à causa, naquela oportunidade, foi de R$ 443.674,44 (quatrocentos e quarenta e três mil, seiscentos e setenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos).

A inicial foi recebida e determinada a citação em, via carta com aviso de recebimento, com resultado positivo, em 13/03/2018.

Intimada, a
Fazenda Pública se manifestou em
10/07/2018, requerendo pesquisa e bloqueio de bens e valores, via Sistemas BACENJUD.

No entanto, a medida expropriatória adotada, pelo BACENJUD, teve resultado negativo. (ID
328497352).

Desse modo, em 30/10/2018, o Juiz de 1o Grau determinou a intimação da parte exequente para no prazo de 10 (dez) dias,
se manifestar no feito.

A intimação foi expedida naquela mesma data, com a intimação da 09/11/2018 e, no entanto, o prazo decorreu sem qualquer manifestação do Exequente conforme consulta na aba de expedientes, dos andamentos de 1o grau

O Ente Público só venho a se manifestar em 21/03/2019, (ID 328497360), quando requereu a realização pesquisas, via sistemas RENAJUD e INFOJUD, visando a localização de valores e bens.

O pedido de buscas foi deferido pelo magistrado, porém, mais uma vez, as tentativas foram infrutíferas.

A seguir requereu a suspensão do feito pelo prazo de 90 (noventa) dias.

Finalmente em 12/06/2025, o Juiz condutor do feito determinou a intimação da parte Exequente para, no prazo de 05 (cinco) dia, se manifestar acerca da prescrição intercorrente, em homenagem ao princípio da não surpresa (arts. 9 e 10, ambos do CPC), nos moldes do art. 40, §4o da Lei de Execuções Fiscais.

O Fisco Municipal, ora apelante se manifestou, em 01/07//2025, refutando a não ocorrência da prescrição intercorrente e alegando inexistência de inercia por sua parte e, sim a morosidade da máquina judiciária que contribuiu para o atraso na prestação jurisdicional,

Conclusos os autos, o Juiz condutor do feito, em 24/09/2025prolatou a sentença reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente.

O Município de Rondonópolis, inconformado com a decisão, interpôs recurso de apelação tempestivo
,
sustentando a inocorrência da prescrição intercorrente diante da ausência de suspensão do feito por decisão judicial e, tampouco seu arquivamento nos moldes do art. 40 da LEF, o que inviabilizaria o reconhecimento automático da prescrição.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Pois bem.

A controvérsia principal reside na análise da ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente na execução fiscal,
nos termos do
art. 40 da Lei de Execução Fiscal (LEF)
,
considerando os marcos temporais estabelecidos pela jurisprudência
vinculante do
Tema 567 do
Superior Tribunal de Justiça, em especial quanto à ausência de bens penhoráveis.e,
,
subsidiariamente
, se é aplicável ao caso o entendimento consolidado na
Súmula 106 do STJ
,

Com efeito, a prescrição é uma das formas de extinção do crédito tributário, pois, uma vez constatada sua ocorrência, ao sujeito ativo não mais assiste o direito de exigir o cumprimento da obrigação tributária por parte do sujeito passivo.

Para adequado deslinde da controvérsia, impõe-se examinar a sistemática estabelecida pela Lei n. 6.830/80 e os precedentes fixados pelo Tema n 567 do STJ que estabeleceu os parâmetros para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

É sabido que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp
n.
1.340.553/RS, pacificou o entendimento acerca do correto procedimento para a concretização da prescrição intercorrente nas execuções fiscais, conforme previsto no § 4o do artigo 40 da LEF.

O referido dispositivo, de fato, dava margem a diversas interpretações. Logo, é plausível e previsível que diversas decisões tenham sofrido alterações integrais, devido ao impacto gerado pela conclusão do julgamento do referido recurso.

Em síntese, o STJ consolidou que o artigo 40 da Lei

n.
6.830/80 não tem o escopo de transformar as ações de execução fiscal em processos eternos e dispendiosos; ao contrário, sua essência visa à celeridade e à efetividade processual.

Dessa forma, na ocasião do julgamento
,
foram fixadas as seguintes teses:

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

Evidencia-se, portanto, que a automatização impera no novo entendimento da prescrição intercorrente, eis que as decisões judiciais que dão início à suspensão e ao arquivamento do processo não têm mais caráter obrigatório, sendo apenas declaratórias.

As intimações da Fazenda Pública, inclusive, também perderam a sua obrigatoriedade (exceto no caso da tese 4.1), sendo que, na atual conjuntura, a omissão dessas intimações só é prejudicial nos casos em que o dano restar demonstrado.

Conforme dispõe o artigo 40 da LEF, as intimações são feitas em dois momentos, quais sejam: na suspensão dos autos (§ 1o) e antes do reconhecimento da consumação da prescrição intercorrente (§ 4o).

No entanto, o
M
agistrado não possui mais a obrigação de suspender ou arquivar o feito, eis que esses marcos são presumíveis e não acarretam prejuízo algum para o exequente, pois este tem total liberdade de postular
em
Juízo e continuar a busca pelo devedor ou por bens passíveis de penhora.

Assim, como o

A
pelante não logrou êxito em demonstrar seu próprio prejuízo, os fundamentos presentes no recurso hão de ser descartados, por força do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

O Tribunal Superior mencionado, no julgamento do REsp 1.340.553/RS entendeu que os marcos temporais da execução fiscal, no que tange à prescrição intercorrente, não dependem mais de decisão judicial, tampouco de petição do exequente.

Tudo se opera de maneira automática, sendo que o poder incumbido ao
Magistra
do é apenas o de reconhecer os marcos, nas palavras do Ministro Relator do REsp
n.

1.340.553/RS, Mauro Campbell Marques: “Isto porque nem o juiz nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo para a contagem da primeira parte (prazo de 1 ano de suspensão), somente a lei o é (ordena o art. 40: [...] o juiz suspenderá [...]).”

Dessa forma, tem-se que o instituto em tela se concretiza de maneira muito mais célere, com pouca ou nenhuma interferência do Poder Judiciário ou das partes, eis que os acontecimentos agora independem de petições ou decisões, como já elencado.

Salutar, contudo, informar que existe um ato que ainda é indispensável para a concretização da prescrição intercorrente, que é a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou de bens passíveis de penhora, conforme fixado na tese 4.1, colacionada alhures, ato esse que dá início à suspensão do processo — a primeira etapa do procedimento da prescrição intercorrente.

Desse modo, de acordo com as teses do precedente, para a ocorrência da prescrição intercorrente faz-se necessário o decurso do lapso de 1 (um) ano de suspensão do feito e do subsequente prazo de 5 (cinco) anos na pendência do processo executivo, a contar da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor e/ou de bens penhoráveis.

Na presente hipótese, após examinar os autos, verifica-se que o recurso não merece provimento.

A Fazenda Pública Municipal não logrou êxito em promover diligências hábeis à efetiva localização do devedor, sobrevindo, então, o transcurso do lapso de um ano da suspensão do feito e do subsequente prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

A propósito, “o que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex lege
” (REsp 1.340.553/RS).

No presente caso, a análise dos autos revela que a primeira tentativa de localização de bens, com resultado infrutífero ocorreu em 05/10/2018, a expedição de intimação eletrônica se deu em 30/10/2018 e o Município foi intimado em 09/11/2018, constituindo marco interruptivo da prescrição. Conforme consulta na Aba “Expediente”, nos andamentos processuais de 1o Grau.

A manifestação somente se deu em 21/03/2019, quando diante do resultado negativo da tentativa de penhora, via BACENJUD,
requereu, nessa ocasião, a pesquisa via Sistema RENAJUD e INFOJUD. (ID 328497360)

A partir de então, não houve constrição útil, e o prazo da prescrição intercorrente transcorreu ininterruptamente até 24/06/2025.

Desse modo, repiso, que desde a primeira tentativa de localização de bens do devedor, transcorreram mais de seis anos sem qualquer diligência efetiva voltada à referida localização.

Portanto, vê-se que o Magistrado agiu corretamente ao reconhecer a prescrição intercorrente, embora o marco inicial da contagem do prazo em relação aos créditos tributários objetos da ação executiva, nos exatos termos do precedente vinculante, seja 24/06/2019. Sendo que a que a sentença
f
oi proferida apenas em
24/09/2025
,
após o decurso integral do prazo

Ademais, cabe aqui destacar que a Corte Superior estabeleceu, igualmente, que apenas a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando o mero peticionamento em
J
uízo.

Os requerimentos formulados pelo Exequente, dentro da soma do prazo máximo de um ano de suspensão mais o prazo prescricional aplicável (05 anos), devem ser processados considerando-se interrompida a prescrição intercorrente
retroativamente
na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera — ainda que os prazos tenham se escoado.

Reforço que a constatação da inexistência de bens penhoráveis se deu em
05/10/2018
. E, sobre esse resultado a Apelante foi intimada em 09/11/2018.

A partir de então, não houve constrição útil, e o prazo da prescrição intercorrente transcorreu ininterruptamente. Sendo assim, começou a decorrer o prazo de um ano da suspensão do feito, findando-se em 09/ 11/2019, seguido do transcurso de 05 (cinco) anos (até 09/11/2024), sem qualquer causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional.

Cabe aqui destacar que o argumento de que eventual demora processual se deveu a causas inerentes ao Judiciário, não se sustenta, pois
não há constatação de mora atribuível ao Judiciário
, tampouco circunstância impeditiva da atuação do Município no período de 5 anos subsequente à suspensão legal.

Acertada, portanto, a sentença proferida em 24/09/2025, que reconheceu a prescrição intercorrente no caso concreto.

Forte nessas razões
, NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025